Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-58.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-58.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (APELADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA - CPF: 964.585.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA COSTA RODRIGUES - CPF: 010.496.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA COSTA COUTO - CPF: 621.153.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO SOUZA COSTA - CPF: 522.588.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAIR ROSA SOUZA COSTA - CPF: 814.005.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBELINA FERREIRA COSTA - CPF: 907.613.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO
SA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, em execução fundada em sentença que declarou inexistente contratação bancária e determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada quando o executado alega excesso de execução sem indicar o valor que entende devido nem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito; e (
ii
) saber se a rejeição da impugnação autoriza a homologação automática do cálculo apresentado pelo exequente quando o título executivo judicial estabelece condenação ilíquida.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação quando esse for o único fundamento deduzido.

A impugnação apresentada pela instituição financeira limitou-se à alegação genérica de excesso de execução, sem indicar o montante que entendia devido ou apresentar memória de cálculo contemporânea ao momento processual adequado, circunstância que impede o exame do alegado excesso e legitima sua rejeição liminar.

A rejeição da impugnação, entretanto, não conduz automaticamente à homologação do cálculo apresentado pelo exequente quando o título judicial estabelece condenação ilíquida, cuja definição do montante depende da verificação dos valores efetivamente descontados e da aplicação dos critérios fixados na sentença.

Em hipóteses nas quais a condenação depende da apuração de valores ao longo de período determinado, com aplicação de critérios definidos no título executivo, impõe-se a apuração do quantum
debeatur
no próprio cumprimento de sentença, mediante análise dos elementos documentais constantes dos autos e eventual
elaboração de cálculo técnico, assegurando-se a estrita observância dos limites do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução deve ser rejeitada quando o executado não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito nem indica o valor que entende devido, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

2. A rejeição da impugnação não autoriza a homologação automática do cálculo apresentado pelo exequente quando a condenação constante do título executivo judicial é ilíquida, devendo o juízo da execução proceder à apuração do quantum
debeatur
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509 e 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
no 2.713.053/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. nos autos do processo no 1003252-58.2021.8.11.0007, que tramita perante a 1a Vara de Alta Floresta, tendo como apelado Valdivino Silva Costa, representado por seus herdeiros Ademilson Lucio Souza Costa, Leila Costa Rodrigues, Maria Paula Costa Couto,
Antonio
Neto Souza Costa,
Soair
Rosa Souza Costa e Umbelina Ferreira Costa.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou cálculo no valor de R$ 167.617,80, atualizado para agosto de 2023
, sendo que o Apelante
efetuou depósito judicial do montante integral e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

A impugnação foi julgada improcedente por sentença proferida em 03 de abril de 2024, ao fundamento de que o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, o que ensejou a rejeição liminar da impugnação
, conforme:

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA, LEILA COSTA RODRIGUES, MARIA PAULA COSTA COUTO, ANTONIO NETO SOUZA COSTA, SOAIR ROSA SOUZA COSTA, e UMBELINA FERREIRA COSTA em face do BANCO DO BRADESCO S.A

Determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o cumprimento da obrigação nos moldes do art. 513 e ss. do CPC (Id 128431386).

A parte executada depositou em juízo o cumprimento integral da obrigação (Id 131284523). Após, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (Id 132106907).

A parte exequente requereu a rejeição liminar da impugnação com consequente levantamento dos valores (Id 133708041).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Nos termos do art. 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação apresentada pelo executado deve ser liminarmente rejeitada, visto que o executado ao alegar excesso de execução não declarou de imediato o valor que entende correto e não apresentou nenhum demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.

Com efeito, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

No caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos pelo executado, o que impõe a rejeição liminar da impugnação.

Impende salientar que, não apresentada a planilha com os cálculos discriminados e atualizados do débito e sendo o excesso de execução o único fundamento do recurso, a sua rejeição liminar é medida que se impõe.

Nesse sentindo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

(N.U 1009204-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)”.
Destaquei.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS,
JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar como devido

o cálculo apresentado

o pelo
exequente ao Id 126242811 e DETERMINO a imediata expedição dos competentes alvarás judiciais em favor do exequente

Às providências, cumpra-se expedindo o necessário.

Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID.
222315243
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença por ausência de comprovação documental dos descontos alegados;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores efetivamente devidos, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a inépcia da petição de cumprimento de sentença.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID.
222315243
, e foi regularmente preparado, conforme comprovante de recolhimento de custas de ID.
222961185
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.
222315246
), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, porquanto o banco apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, e que os valores executados
se encontram
devidamente comprovados nos autos da ação de conhecimento.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO
SA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a petição inicial de cumprimento de sentença padece de inépcia, porquanto a parte exequente não comprovou documentalmente os descontos alegados, limitando-se a apresentar cálculo no valor de R$ 167.617,80 sem a correspondente instrução probatória.

Argumenta que os valores efetivamente comprovados nos autos da ação de conhecimento perfazem apenas R$ 8.346,41, conforme documentação juntada na exordial, e que a impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ter sido rejeitada liminarmente, porquanto apresentou demonstrativo de cálculo elaborado por empresa especializada, apontando divergência entre os valores executados e os valores efetivamente devidos.

Alega, ainda, que a sentença de conhecimento não determinou a incidência de juros moratórios sobre os valores de dano moral, de modo que a inclusão de tais encargos no cálculo executivo configuraria excesso de execução.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inépcia da petição de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para apuração dos valores efetivamente devidos.

A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença
foi corretamente rejeitada, porquanto o banco apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Sustenta que os valores executados
se encontram
devidamente comprovados nos autos da ação de conhecimento, mediante planilhas de comprovação juntadas
autos
, e que a instituição financeira não impugnou a sentença de conhecimento no prazo legal, de modo que não pode, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.

Argumenta, ainda, que a impugnação apresentada pelo banco possui caráter meramente protelatório, porquanto não indicou o valor que entende devido nem apresentou planilha de cálculo no momento da impugnação, limitando-se a juntar demonstrativo elaborado por terceiro apenas em sede recursal.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da complexidade da causa e da movimentação indevida do Poder Judiciário pela recorrente.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença e excesso de execução

A parte apelante sustenta que a petição inicial de cumprimento de sentença padece de inépcia, porquanto a parte exequente não comprovou documentalmente os descontos alegados, limitando-se a apresentar cálculo no valor de R$ 167.617,80 sem a correspondente instrução probatória, de modo que os valores efetivamente comprovados nos autos da ação de conhecimento perfazem apenas R$ 8.346,41.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, se o cálculo apresentado pela parte exequente poderia ser automaticamente considerado devido diante da rejeição da impugnação, e se, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a apuração do quantum
debeatur
em sede de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o executado sustenta excesso de execução, incumbe-lhe indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Complementa o § 5o do mesmo artigo que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO .
DEMONSTRATIVO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.
1 .
A regra do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso quando for o único fundamento. 2. Admite-se, excepcionalmente, a dispensa do demonstrativo quando o valor tido por correto é evidente a partir dos cálculos do exequente e não demanda cálculos
qualitativos .
Não é o caso quando se impugnam critérios de atualização, situação em que o demonstrativo é imprescindível para confrontar o título judicial. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe provimento. (STJ -
AREsp
: 00000000000002713053 GO 2024/0289272-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário. A parte embargante alegou excesso de execução, abusividade de encargos financeiros, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, e pleiteou a designação de audiência de conciliação. Requereu o reconhecimento do excesso de execução, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e, subsidiariamente, a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e indeferimento da prova pericial contábil; (
iv
) averiguar se há excesso de execução ou nulidade do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, com argumentos de fato e de direito, permitindo a compreensão do pedido de reforma. 4. O pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação não é conhecido, por não observar a forma prescrita no art. 1.012, §3o, do CPC, que exige petição autônoma. 5. A ausência de designação de nova audiência de
conciliação não configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte exequente manifestou expressamente desinteresse e, ademais, a audiência designada na origem não foi realizada por ausência injustificada da própria embargante. 6. O indeferimento da prova pericial contábil é legítimo quando a parte não apresenta cálculo próprio nem delimita os pontos controvertidos, conforme exigência do art. 917, §3o, do CPC e da jurisprudência consolidada. 7. A alegação genérica de abusividade não se sustenta sem demonstração técnica e específica dos encargos controvertidos. A ausência de planilha ou memória de cálculo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução. 8. O título executivo (cédula de crédito bancário) atende aos requisitos legais do art. 784, III, do CPC, sendo válido, líquido e exigível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação que ataca adequadamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade. 2. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 3. A ausência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando há desinteresse expresso da parte e inércia da própria parte apelante. 4. A prova pericial contábil é desnecessária quando ausente delimitação da controvérsia e apresentação de cálculo pelo embargante. 5. A alegação de excesso de execução exige a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como correto, sob pena de rejeição dos embargos. 6. A cédula de crédito bancário regularmente firmada constitui título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, III; 1.012, §3o; 334, §5o; 370, parágrafo único; 784, III; 917, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

2009482
/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
11/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
903481/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
30/10/2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1035636-06.2020.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/10/2024, DJE 13/10/2024; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000744-46.2025.8.11.0025, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 20/08/2025. (N.U 1013058-22.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

No caso concreto, verifica-se que a impugnação apresentada pela instituição financeira
se limitou
a sustentar genericamente a existência de excesso de execução, sem indicar o montante que entendia devido, tampouco apresentar demonstrativo discriminado do cálculo no momento oportuno.

Diante desse cenário, correta a decisão do juízo de origem ao rejeitar liminarmente a impugnação, porquanto o executado deixou de cumprir requisito processual essencial previsto no art. 525, § 4o, do CPC.

Cumpre ressaltar que a exigência legal possui
a
finalidade clara
de
permitir ao magistrado identificar, de forma objetiva, a suposta discrepância entre o valor executado e o valor efetivamente devido.

Sem a indicação do valor correto e sem a apresentação de memória de cálculo, a alegação de excesso de execução permanece genérica, impossibilitando sua análise.

Assim, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Ocorre que, muito e
mbora correta a rejeição da impugnação apresentada pela executada, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento fixou condenação ilíquida quanto ao montante devido.

Com efeito, o dispositivo da sentença determinou a declaração de inexistência da contratação e a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença
, conforme:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a)TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

b)DECLARAR ainexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, sob o no40251301080000004527, iniciado em 01/05/2008 e cancelado em 22/06/2021, com descontos mensais no valor de R$54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos);

c)RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença,desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

d)CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),nos termos da súmula no. 362 do STJ.

Assim, o título executivo judicial estabeleceu os critérios da condenação, mas não definiu o valor exato da obrigação, exigindo posterior apuração.

Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, quando a sentença não determina o valor da condenação, impõe-se a liquidação para definição do quantum
debeatur
.

A apuração do valor devido, portanto, constitui etapa necessária da execução, especialmente quando o título judicial condiciona expressamente a restituição à verificação dos valores efetivamente descontados.

No caso concreto, o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, concluiu pela correção do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando o levantamento imediato dos valores.

Todavia, a rejeição da impugnação não implica, automaticamente, a homologação do cálculo apresentado pelo exequente
, visto que
a memória de cálculo apresentada na execução possui natureza meramente demonstrativa, consistindo em proposta de liquidação formulada pela parte credora.

Cabe ao juízo da execução verificar se o valor executado efetivamente corresponde aos limites do título executivo judicial.

Em outras palavras, ainda que a impugnação apresentada pelo executado seja formalmente deficiente, o magistrado não se encontra dispensado de verificar se o cálculo executado encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A execução deve observar rigorosamente os limites do título executivo, não podendo resultar em cobrança de valores que não estejam adequadamente demonstrados.

No presente caso, observa-se que a condenação envolve a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente ao longo de período significativo, compreendido entre os anos de 2008 e 2021.

A correta quantificação do montante devido exige a verificação dos valores efetivamente descontados, bem como a aplicação dos critérios definidos na sentença, notadamente: restituição em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante disso, mostra-se necessária a apuração precisa do
quantum
debeatur
, mediante análise dos elementos documentais constantes dos autos e eventual elaboração de cálculo técnico.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR COM EXATIDÃO A EXTENSÃO DO QUANTUM
DEBEATUR .
NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. NULIDADE DA DECISÃO DECRETADA DE OFÍCIO.DECISÃO CASSADA, DE
OFÍCIO .
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00686614420228160000 Nova Londrina, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 14/02/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFLAGRA O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
SENTENÇA ILÍQUIDA COM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE, EM CONCRETO, DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO .
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRÉVIA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO CASSADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível -
0064246-18 .2022.8.16.0000 - Marialva -
Rel
.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.02.2023) (TJ-PR - AI: 00642461820228160000 Marialva 0064246-18 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

A apuração do valor devido constitui providência que pode ser determinada de ofício pelo juízo, uma vez que se trata de medida destinada a assegurar a correta liquidação do título executivo judicial.

Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, em razão da ausência de indicação do valor tido como correto e da falta de demonstrativo discriminado do cálculo.

Contudo, a simples rejeição da impugnação não autoriza a homologação automática do cálculo apresentado pelo exequente, especialmente quando a condenação é ilíquida e depende da apuração dos valores efetivamente descontados.

Assim, a solução juridicamente adequada consiste em determinar a apuração do
quantum
debeatur
no próprio cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e a aplicação dos critérios fixados no título executivo judicial.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a homologação automática do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a apuração do
quantum
debeatur
no cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e posterior elaboração de cálculo, observados os critérios definidos no título executivo judicial
, mantendo, c
ontudo, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante do descumprimento do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026